Tribunal: TJSP
Processo: 1500500-28.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de drogas- Recurso do Ministério Público- Afastamento do redutor e fixação de regime fechado- Autoria e materialidade devidamente atestadas e sem irresignação recursal- Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11343/06 – Não cabimento – Quantidade e variedade de entorpecentes, além das circunstâncias da apreensão que demonstram o envolvimento com o tráfico de drogas –

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de drogas- Recurso do Ministério Público- Afastamento do redutor e fixação de regime fechado- Autoria e materialidade devidamente atestadas e sem irresignação recursal- Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11343/06 – Não cabimento – Quantidade e variedade de entorpecentes, além das circunstâncias da apreensão que demonstram o envolvimento com o tráfico de drogas – Necessidade de adequação das penas, já que evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, sendo inaplicável a causa especial de diminuição da reprimenda ao caso concreto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito- Impossibilidade Redutor e substituição cassadas- Modificação para regime inicial – Apelo ministerial provido.